Tribunal: TJSP
Processo: 1002296-71.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. EXISTÊNCIA DO DÉBITO INCONTROVERSA. PRESCRIÇÃO QUE NÃO AFASTA O DIREITO SUBJETIVO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. EXISTÊNCIA DO DÉBITO INCONTROVERSA. PRESCRIÇÃO QUE NÃO AFASTA O DIREITO SUBJETIVO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.